Tribunal: TJDFT
Processo: 0004156-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004156-17.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EVERSON LOURENCO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. LESÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA E ATENUANTE INOMIDADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO.COMPENSAÇÃO PARCIAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. ATENUANTE INOMINADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO DO DANO. 1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é confirmado pela prova pericial. 2. Havendo notícia nos autos do comparecimento do réu a reunião de grupo para autores de violência doméstica, deve ser reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP. 3. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente. 4. Em face da reforma do da sentença absolutória e do histórico de agressões, proibir a aproximação do réu previne novas violações aos direitos fundamentais da vítima, especialmente quando o requerimento e a necessidade de medidas protetivas e reafirmado pela vítima em audiência. 5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 6. Apelação criminal conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, pleiteando seja afastada a medida protetiva de urgência em seu desfavor, porquanto o Ministério Público não requereu a referida medida em sede de apelação. Ressalta que a inobservância dos limites objetivos do recurso da acusação representa manifesta afronta dos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e do ne reformatio in pejus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e XLVII, da Constituição Federal, discorrendo sobre a desproporcionalidade entre a pena aplicada e o regime inicial fixado para seu cumprimento. Assim, requer a fixação do regime aberto. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Emanuel Rabelo dos Santos Pereira, OAB/DF 48.444. II - A flagrante intempestividade do recurso especial afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 15/7/2020 (ID 17758746), o apelo especial foi manejado em 17/7/2020 (ID 17825660). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 15/7/2020, a interposição do especial em 17/7/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Registre-se, ainda, que o recorrente antes mesmo da interposição do apelo especial pela Defensoria Pública, indicou novo patrono para representá-lo, conforme petição de ID 17758750. Com relação ao recurso extraordinário, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LVII e XLVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Determino que as que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Emanuel Rabelo dos Santos Pereira, OAB/DF 48.444. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028